Tribunal: TJPA
Processo: 0819175-54.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819175-54.2023.8.14.0040

APELANTE: JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida nos autos de ação revisional de contrato de consórcio ajuizada em face da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. O agravante sustentou cobrança indevida de juros remuneratórios, capitalização, IOF, seguro prestamista e tarifa de cadastro, além de pleitear indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o contrato de consórcio celebrado entre as partes contém cláusulas abusivas, especialmente no que tange à cobrança de juros remuneratórios, encargos e tarifas; (ii) se há fundamento jurídico para a revisão do contrato, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Constatou-se que o contrato entabulado entre as partes refere-se a consórcio, não se tratando de mútuo bancário, de modo que não há incidência de juros remuneratórios ou capitalização.

A composição da prestação mensal – fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva e seguro – está de acordo com a natureza do contrato de consórcio.

Não se verificou cobrança de encargos considerados ilegais ou abusivos, tampouco desequilíbrio contratual ou violação aos direitos do consumidor.

Ausente demonstração de danos à personalidade ou qualquer conduta ilícita da administradora do consórcio, inexiste fundamento para indenização por danos morais.

O agravante não apresentou argumentos novos que infirmassem os fundamentos da decisão monocrática, a qual foi proferida nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, em consonância com jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Em contratos de consórcio, não há previsão de juros remuneratórios nem capitalização, sendo lícita a cobrança de encargos como taxa de administração e fundo de reserva.
2. Não configurada abusividade contratual ou cobrança indevida, não cabe revisão do contrato nem devolução de valores pagos.
3. A inexistência de conduta lesiva ou violação a direitos da personalidade afasta a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §11; 98, §3º; 932, IV e V; CDC, arts. 6º, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, AREsp 2242678/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 13.02.2023;
• TJ-SP, Apelação Cível 1055094-02.2021.8.26.0576, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 18.06.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819175-54.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 24273852.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA
, em face da decisão monocrática de ID 24273852 que negou provimento ao recurso de apelação.

Na origem, o autor alegou a cobrança de juros remuneratórios abusivos, capitalização e encargos indevidos no contrato de consórcio celebrado com a apelada. Requereu a revisão das cláusulas contratuais, restituição de valores supostamente pagos a título de IOF, seguro prestamista e tarifa de cadastro, além de indenização por danos morais.

Em contestação sustentando a inexistência de juros remuneratórios e capitalização no contrato de consórcio, bem como a legalidade das taxas cobradas. Argumentou ainda que as alegações do autor confundem contrato de consórcio com financiamento bancário.

Transcrevo a SENTENÇA objurgada 22689660:

Quanto a alegada prática de “juros abusivos”, também conhecida por anatocismo, esta decorre da capitalização composta dos juros. O anatocismo consiste na incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre o qual incidem novos encargos.

Todavia, sabe-se que nos contratos de consórcio não há emprego de capital, mas sim a união de pessoas (consorciados) com o intuito de adquirirem determinado bem para cada um, motivo pelo qual inexistem juros remuneratórios e capitalização dos mesmos. Sendo assim, da leitura do contrato estabelecido entre as partes, não se verifica e previsão de taxa de juros remuneratórios, obedecendo à natureza do pacto de consórcio, não havendo objeto a ser revisado.

(...)

Desse modo, não há se cogitar de abusividade em razão de ser o contrato de adesão, nem onerosidade excessiva, uma vez que o contrato foi livremente pactuado, além de inexistir nos autos qualquer ocorrência posterior que pudesse ter mudado a situação fática ou jurídica do negócio pactuado, a reclamar aplicação seja da teoria da imprevisão, seja da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, teorias que autorizam a revisão dos contratos.

Sendo assim, inexistindo abusividade nas cobranças legalmente pactuadas entre as partes, não há que se falar em revisão nem restituição, tampouco indenização por danos morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

Juíza de Direito Titular

3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas/PA

Inconformado o autor JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO id.22689661, sob a
alegação de que o contrato firmado com a Apelada, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, contém cláusulas abusivas, como cobrança excessiva de juros moratórios, IOF, multa contratual e tarifas que não foram devidamente justificadas, conferindo vantagem desproporcional ao fornecedor.

Requer a devolução, em dobro, de valores pagos indevidamente, como IOF, tarifas de cadastro e seguros, com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e o pagamento de indenização por danos morais.

Assevera que, em razão da abusividade praticada pelo banco réu, a mora deve ser afastada. Por fim, pugna pelo provimento do apelo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso

O apelado apresentou contrarrazões no id. 22689661. Pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 24273852) que foi ementada da seguinte forma:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Consórcio ajuizada contra ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. O autor alegou a cobrança de juros remuneratórios abusivos, capitalização, IOF, seguro prestamista e tarifa de cadastro, requerendo a revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença concluiu pela inexistência de abusividades no contrato, ressaltando que nos contratos de consórcio não há juros remuneratórios ou capitalização, sendo improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os encargos previstos no contrato de consórcio, como IOF, seguro e tarifas administrativas, configuram abusividade ou violação às normas de proteção ao consumidor;

(ii) determinar se há fundamento jurídico para revisão do contrato, restituição de valores pagos e condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de consórcio não configura contrato de mútuo ou financiamento, sendo caracterizado pela reunião de pessoas para aquisição de bens, sem a incidência de juros remuneratórios ou capitalização, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais.

4. As prestações do consórcio são compostas por fundo comum, taxa de administração e fundo de reserva, não havendo previsão de encargos considerados abusivos no pacto analisado.

5. Não há elementos que comprovem a prática de abusividade contratual ou vantagem desproporcional ao fornecedor, tampouco justificativa para indenização por danos morais.

6. O recurso apresenta argumentos que confundem a natureza do contrato de consórcio com a de financiamento bancário, sendo improcedente o pleito de restituição de valores com base no art. 42 do CDC.

7. O julgamento monocrático é cabível nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, devido à ausência de controvérsia relevante e à uniformidade jurisprudencial sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Contratos de consórcio, por sua natureza, não preveem juros remuneratórios ou capitalização, sendo legal a cobrança de encargos como taxa de administração e fundo de reserva.

2. Inexistindo cláusulas abusivas ou prática de anatocismo, não há fundamento jurídico para a revisão contratual ou a restituição de valores pagos pelo consumidor.

3. A alegação de danos morais exige comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 932, IV e V; CDC, arts. 6º, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AREsp 2242678/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 13.02.2023.

• TJ-SP, Apelação Cível 1055094-02.2021.8.26.0576, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 18.06.2024.

Nas razões recursais de id 24703075
,
o agravante sustenta, preliminarmente, a desnecessidade de recolhimento de custas, pois o que se discute é a concessão do benefício de gratuidade.

No mérito alega: (i) a ausência de liquidez do título executivo; (ii) capitalização de juros não pactuada; (iii) taxa de juros acima da média

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Contrarrazões no ID 25246331

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A controvérsia recursal diz respeito a abusividade das cláusulas do contrato de consórcio entabulado entre as partes.

Quanto à preliminar ventilada, não merece prosperar. A justiça gratuita foi concedida à parte apelante e em nenhum momento revogada.

Superado tal ponto, passo ao mérito.

Depreende-se dos autos que as partes firmaram contrato de participação a grupo de consórcio (id. 22689653), não obstante o apelante argumentar como se o contrato em discussão fosse de financiamento.

Verifica-se que não se trata de um contrato de mútuo, com cobrança da remuneração pela utilização do capital, mas sim de um contrato de consórcio, onde se busca a obtenção do bem, por compra, através da poupança feita entre os integrantes do grupo.

Assim, o cálculo da prestação mensal tem como base o valor do bem objeto do consórcio dividido pelo número de meses de duração do pl

ano, acrescido da taxa de administração e fundo de reserva.

Em análise ao contrato de consórcio (22689653), conclui-se que não há cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência.

No referido pacto o valor da parcela mensal é composto pela soma das importâncias referentes ao fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e prêmio de seguro de vida (22689653).

A propósito o C. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2242678 - CE (2022/0352865-8) EMENTA CONTRATOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO NCPC. REVISIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MICHELE CORDEIRO COSTA (MICHELE) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre manejado, por sua vez, contra acórdão, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DIANTE DA NATUREZA DO PACTO. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS DE MORA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sistema de consórcio prevê o pagamento do valor do capital concedido de forma parcelada, representando um percentual do bem, a cada mês, até totalizar 100% (cem por cento), com a quitação integral do preço. Nesse tipo de contratação, a administradora é remunerada através da taxa de administração, e não pela aplicação de "juros moratórios e remuneratórios", o que comumente acontece nos financiamentos bancários. 2. Incidindo apenas taxa de administração e o fundo de reserva no contrato assinalado, que não preveem a aplicação de juros remuneratórios, inexiste a cláusula que o Recorrente pretende revisar, in casu, juros capitalizados, pelo que a improcedência no pedido é medida impositiva. Precedentes desta Corte de Justiça. 3. Quanto à comissão de permanência no período de inadimplência nos contratos bancários, é permitida a sua cobrança, desde que expressamente pactuada e não cumulada com os juros remuneratórios, juros moratórios e multa, nos moldes já dispostos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos enunciados das Súmula nº 30, 294, 296 e 472. Contudo, analisando o contrato entabulado (fls. 103-110), depreendi a ausência de cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos, devendo ser mantida a sentença, então, também neste tocante. Agravo interno conhecido e desprovido. (e-STJ, fl. 254) Irresignada, MICHELE interpôs recurso especial com base no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, apontando a violação aos arts. 5º da MP 2170-367/2001; 591 do CC/2002; 6º , V, 51, IV, do CDC, além de dissídio jurisprudencial ao sustentar (1) ser vedada a capitalização dos juros; (2) ser ilegal a cobrança da comissão de permanência. O recurso não foi admitido pelo TJCE por falta de interesse processual de MICHELE, pois o acórdão recorrido reconheceu expressamente que, num contrato de consórcio, não há previsão de capitalização de juros nem de cobrança de comissão de permanência (e-STJ, fl. 303) Nas razões do presente agravo, MICHELE alegou que (1) ajuizou a ação revisional de contrato em razão da cobrança abusiva de juros capitalizado e comissão de permanência; (2) o presente agravo se dirige contra a decisão que inadmitiu o apelo nobre sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte; (3) o recurso especial foi interposto contra decisão proferida em última instância e deve ser admitido. Não foi apresentada contraminuta. É o relatório. Decido. O agravo não comporta conhecimento. Isso porque como se pode observar da leitura das razões recursais, o inconformismo não se dirigiu de forma específica contra o fundamento da decisão agravada, ou seja, de que faltaria interesse processual à recorrente MICHELE em interpor o recurso especial na medida em que o acórdão recorrido reconheceu expressamente que, num contrato de consórcio, não há previsão de capitalização de juros nem de cobrança de comissão de permanência (e-STJ, fl. 303). Na verdade, MICHELE apresentou fundamentação dissociada dos termos da decisão de inadmissibilidade proferida na Corte a quo. Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração das razões expostas no recurso especial. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do NCPC e 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de que o recurso nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade. Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do NCPC. A propósito, cita-se o seguinte precedente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 2. Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n. 746.775/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11/2018), o que não ocorreu. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1740789/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021 - sem destaque no original) Nessas condições, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial. MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da recorrida limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, observado o benefício da gratuidade da justiça. Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. Ministro MOURA RIBEIRO Relator

(STJ - AREsp: 2242678 CE 2022/0352865-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 13/02/2023)

E dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de consórcio – Consórcio – Sentença de improcedência – Recurso do autor – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - O apelante apresentou regularmente as razões de fato e de direito indispensáveis à compreensão do inconformismo e aquelas que amparam o pedido de anulação da sentença - Em seu conjunto, a postulação recursal é compreensível e as razões arguidas guardam plena pertinência com os fundamentos da decisão prolatada pelo juízo a quo – Preliminar afastada. MÉRITO - Abusividade na incidência de juros – Não incidência de juros remuneratórios em respeito à sistemática dos consórcios, em que não há propriamente valores tomados de empréstimo de terceiros – Juros moratórios – Abusividade não configurada – Possibilidade de cumulação de juros moratórios e multa contratual – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – CONCLUSÃO: RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1055094-02.2021.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

Assim, inexistindo previsão no contrato de consórcio acerca dos referidos encargos, e não tendo sido exigido do apelante qualquer encargo com essa natureza, não há razão da para se discutir sobre sua validade ou mesmo sobre sua limitação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025